Tribunal: TJSP
Processo: 1003442-58.2017.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Alegada contradição na análise da aplicação do artigo 210, inciso III, da Lei no 9.279/96, tendo em vista que a sentença estabeleceu que o valor da indenização devida pela embargante seria aferido em liquidação de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Alegada contradição na análise da aplicação do artigo 210, inciso III, da Lei no 9.279/96, tendo em vista que a sentença estabeleceu que o valor da indenização devida pela embargante seria aferido em liquidação de sentença. A embargante ainda aponta omissão do acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre qual proporção referente à licença deverá ser paga pela requerida. Vícios inexistentes. Aresto que bem consignou sobre a forma de cálculo dos lucros cessantes pelo uso indevido de marca da autora pela ré. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão à modificação do julgado.

Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003442-58.2017.8.26.0099/50001, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante
LOJAS
UNIÃO
1A99
LTDA.,
é
embargada
CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE FUTEBOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003442-58.2017.8.26.0099/50001 -Voto no 01303C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1003442-58.2017.8.26.0099/50001
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Bragança Paulista
Magistrado prolator: Dr. Frederico Lopes Azevedo
Embargante: Lojas União 1A99 Ltda.
Embargada : Confederação Brasileira de Futebol - CBF
Voto no 01303C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do
CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
Alegada contradição na análise da aplicação do artigo
210, inciso III, da Lei no 9.279/96, tendo em vista que a
sentença estabeleceu que o valor da indenização devida
pela embargante seria aferido em liquidação de
sentença. A embargante ainda aponta omissão do
acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre qual
proporção referente à licença deverá ser paga pela
requerida. Vícios inexistentes. Aresto que bem
consignou sobre a forma de cálculo dos lucros cessantes
pelo uso indevido de marca da autora pela ré. Mero
inconformismo. Propósito infringente, com pretensão à
modificação do julgado.
Prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de
declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o
julgador não é obrigado a rebater cada um dos
argumentos ventilados no recurso, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003442-58.2017.8.26.0099/50001 -Voto no 01303C
3
acórdão de fls. 301/307, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação da embargante, mantendo a sentença que condenou a
requerida em obrigação de não fazer, e pagamento de danos
materiais à autora.
Os
declaratórios
são
opostos
visando
sanar
alegada
contradição, pois o acórdão não teria analisado a aplicação do artigo
210, inciso III, da Lei no 9.279/96, tendo em vista que a sentença
estabeleceu que o valor da indenização devida pela embargante seria
aferido em liquidação de sentença. A embargante ainda aponta
omissão do acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre qual
proporção referente à licença deverá ser paga pela requerida (mensal,
anual, semanal).
Pede deste modo, o acolhimento destes embargos com efeitos
modificativos ou, ao menos, o prequestionamento das mencionadas
alegações, para a interposição dos recursos excepcionais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003442-58.2017.8.26.0099/50001 -Voto no 01303C
4
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
Contudo, em que pese a alegação de existência de omissão e
contradição no julgado, em verdade, trata-se de mero inconformismo
com a solução adotada por este Colegiado, pois o momento e forma
de cálculo dos danos materiais devidos à autora foram devidamente
analisados à luz da legislação aplicável, conforme se verifica do
seguinte excerto:
“Finalmente, no que diz respeito ao pedido
de substituição da legislação aplicável ao caso,
para fins de liquidação de sentença, não deve ser
acolhida a pretensão da apelante Lojas União
1A99 Ltda, que pugna para que seja aplicado, ao
invés do inciso III do artigo 210 da Lei no
9.279/96, o inciso I, combinado com o §único do
artigo 103 da Lei 9.610/98.
Preceitua o artigo 210 da Lei no 9.279/96
(Lei da Propriedade Industrial) que, os lucros
cessantes serão determinados pelo critério mais
favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I)
os benefícios que o prejudicado teria auferido se
a violação não tivesse ocorrido; ou II) os
benefícios que foram auferidos pelo autor da
violação do direito; ou III) a remuneração que o
autor da violação teria pago ao titular do direito
violado pela concessão de uma licença que lhe
permitisse legalmente explorar o bem.
Na sentença recorrida, o juízo a quo aplicou
o inciso III supracitado. Sua escolha não merece
nenhum reparo. Conforme se depreende do caput
de referido artigo, será escolhido o critério mais
favorável ao prejudicado e o inciso III é, sem
dúvida, aquele que melhor atende aos interesses
da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003442-58.2017.8.26.0099/50001 -Voto no 01303C
5
Além disso, a aplicação do inciso I levaria a um
problema prático, que é a aferição do número dos
produtos contrafeitos que foram, efetivamente,
vendidos.
De
rigor,
portanto,
a
aplicação,
já
determinada em primeira instância, do artigo 210,
III, da Lei no 9.279/96 como critério para a fixação
dos lucros cessantes.
Tampouco merece acolhimento a tese da
apelante Lojas União 1A99 Ltda. de que ao caso
deveria ser aplicado o artigo 103, §único, da Lei
de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e isso porque a
violação em comento diz respeito a direito de
marca e, como tal, possui regramento próprio,
regido pela Lei da Propriedade Industrial (no
9.279/96).”
Portanto, cristalino o caráter infringente destes embargos, os
quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com
fundamento em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que
não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria natureza do
instituto, motivo pelo qual não deve ser acolhido. Veja-se, a respeito, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003442-58.2017.8.26.0099/50001 -Voto no 01303C
6
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).
Por fim, anoto que o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos, princípios ou dos dispositivos legais aventados pela
parte ao proferir decisão no processo, bastando que, pela motivação
seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em
análise. Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do
Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no
processo,
bastando
que
pela
motivação
apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
da parte, exatamente como se deu na hipótese
em análise (...)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003442-58.2017.8.26.0099/50001 -Voto no 01303C
7

“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se
sobre todas as teses expostas no recurso, ainda
que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir (...)”. (EDcl no
AgRg no HC 302.526/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016,
DJe 01/02/2017).
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator